Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007280-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDEMIR DA COSTA RONDON - CPF: 063.143.941-20 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM NOME DA GENITORA DA PARTE PROMOVENTE - EXCESSO DE FORMALISMO – CAUSA NÃO INSTRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado na inicial em nome da genitora da parte promovente.

A exigência para juntada de comprovante de residência consistente em fatura de água ou energia em nome do autor consiste em excesso de formalismo quando a parte junta fatura de energia elétrica em nome de sua genitora.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para tanto, em especial, pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o processo com o argumento de que não houve a juntada de comprovante de residência idôneo, mesmo após intimação para tanto, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, inciso I, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que após a intimação para emendar da inicial, apresentou o mesmo comprovante de endereço juntado na inicial em nome de sua genitora Sra. Maria Gonçalina da Costa, posto que reside com ela, razão pela qual, o comprovante de residência é válido.

Requereu o provimento do recurso com a consequente reformada sentença e baixa dos autos para processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito do entendimento disposto na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto a magistrada
a quo
, uma vez que o motivo do indeferimento da inicial é a falta de juntada de comprovante de residência em nome da parte promovente.

Entendo que a exigência para juntada de comprovante de residência em nome da promovente consiste em excesso de formalismo quando a parte junta comprovante de residência consistente em fatura de energia elétrica em nome da Sra. Maria Gonçalina da Costa, que conforme documento pessoal acostado na inicial, se trata de sua genitora.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando houve juntada do comprovante de residência em nome de terceiro, se tratando de excesso de formalismo

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para tanto, em especial, pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas, de modo que a sentença deve ser anulada e o processo devolvido para processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA

que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao Juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020